Tribunal: TJES
Processo: 5002310-21.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multa por Descumprimento de Ordem Judicial
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002310-21.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUAN RODRIGO ALVES PAULO

AGRAVADO: NU PAGAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA.
ASTREINTES
. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DE OFÍCIO. EXCESSO NO VALOR EXECUTADO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO MONTANTE PELO JUÍZO ORIGINÁRIO. LEGALIDADE. ADEQUAÇÃO AO CUMPRIMENTO TARDIO DA OBRIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRECEDENTES DO STJ E DO TJES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que, de ofício, reduziu o valor das astreintes originalmente calculado em R$ 329.204,95 para R$ 10.000,00, por entender ser aquele excessivo e representar enriquecimento sem causa. As astreintes haviam sido fixadas em R$ 1.000,00 por dia de descumprimento, diante da não observância da ordem judicial de transferência de valores da conta bancária do agravante, medida efetivada apenas após a sentença, em 08.02.2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da redução, de ofício, do valor das astreintes pelo juízo de origem, à luz do art. 537, §1º, do CPC, diante da alegação de desproporcionalidade e enriquecimento sem causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 537, §1º, do CPC autoriza expressamente o juiz a revisar, de ofício ou a requerimento, o valor das astreintes fixadas, quando se tornarem excessivas ou insuficientes, bem como diante de cumprimento parcial da obrigação.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a alteração do valor das astreintes mesmo após o trânsito em julgado, por entender que tal verba não preclui nem faz coisa julgada, podendo ser revista se verificado excesso ou insuficiência (AgInt no AREsp 807.616/RJ).

5. A finalidade da multa cominatória é garantir o cumprimento da obrigação, e não gerar penalidade com intuito arrecadatório, motivo pelo qual seu valor deve ser compatível com a obrigação imposta e com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

6. No caso concreto, o valor originariamente calculado das astreintes superava R$ 300 mil, referente a obrigação cuja execução foi cumprida apenas após a sentença, sendo legítima a reavaliação judicial quanto à adequação do montante diante do descumprimento e do posterior cumprimento tardio da ordem judicial.

7. A decisão do juízo de origem observa os parâmetros legais ao limitar o valor da multa a R$ 10.000,00, evitando o enriquecimento sem causa e mantendo o caráter coercitivo da medida, conforme precedentes do STJ e do TJES.

8. A redução do valor das astreintes não representa violação ao comando judicial original, mas aplicação legítima da cláusula
rebus sic stantibus
prevista no próprio ordenamento para preservar a efetividade e a justiça na execução da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O juiz pode reduzir de ofício o valor das astreintes na fase de cumprimento de sentença quando constatar que a quantia fixada se tornou excessiva, conforme art. 537, §1º, do CPC.

2. O valor das astreintes não faz coisa julgada e pode ser revisto diante de descumprimento prolongado da ordem judicial ou para evitar enriquecimento sem causa, sobretudo amparada na proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 537, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 807.616/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, 04ª T., j. 03.05.2018, DJe 10.05.2018; STJ, AgInt no AREsp 1.433.346/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.11.2019, DJe 29.11.2019; TJES, AI 0020779-82.2016.8.08.0012, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 19.06.2017, DJES 26.06.2017; TJES, AI 5011899-42.2022.8.08.0000, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 15.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002310-21.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUAN RODRIGO ALVES PAULO
Advogado do(a) AGRAVANTE: RAUL FAUST DE LUCA - SC42795
AGRAVADO: NU PAGAMENTOS S.A.
Advogado do(a) AGRAVADO: GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - SP117417-A

VOTO

Senhor Presidente. Eminentes Pares.

Há tempos o Superior Tribunal de Justiça já decidia
que o valor fixado a título de
astreintes
não preclui, tampouco faz coisa julgada, razão pela qual é possível a sua alteração
quando verificado
ser
insufici
ente
ou excessiv
o
.

(AgInt no AREsp 807.616/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 10/05/2018).

Não por acaso
, o novo Código de Processo Civil em seu artigo 537,
§ 1º
assim previu:

Art. 537
.
A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.
§ 1º
O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:
I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

Dessa forma
, cabe analisar

se as
astreintes
fixadas se enquadram dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade.

Ao que se vê dos autos, a execução de multa cominatória (astreintes)
foi
fixada em R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento,
cuja determinação teve força coercitiva a fim de
cumpri
r

a
ordem para transferência de valores da conta bancária bloqueada do
ora
agravante, em ação movida contra o Banco Nubank S/A.
Contudo, referida
a
obrigação foi efetivamente cumprida apenas após a sentença, em 08.02.2023.

Em cumprimento de sentença, o agravante apresentou cálculo das
astreintes
no valor de R$ 469.254,76. O juízo de origem, entretanto, determinou a exclusão dos dias não úteis no cômputo das multas, o que foi obedecido,
chegando ao valor de R$ R$ 329.204,95
. Posteriormente, o juízo, de ofício, reduziu o valor da multa para R$ 10.000,00 (dez mil reais), por entender que o montante inicial era excessivo e configurava enriquecimento sem causa.
Decisão esta objeto do recurso.

C
om relação a redução do
quantum
fixado,
s
abe-se que o intuito primordial das
astreintes
é forçar o cumprimento da obrigação específica.

Nas palavras d
e
Nelson Nery, “
o
objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz”
(Atualidades sobre o Processo Civil, RT, 3ª ed., p. 899).

In casu
,
tenho o valor d
a multa fixada na origem não
é exorbitante
ou
desproporcional às particularidades
dos autos
,
notadamente levando em consideração a obrigação principal
que somente ocorreu mediante
a sentença
.

Além do mai
s
,
“também não há dúvida de que as astreintes possuem papel fundamental para o cumprimento do decisum, posto que são legítimas e capazes de coagir o recorrente a obedecer a ordem judicial.”
(TJES; AI 0020779-82.2016.8.08.0012; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 19/06/2017; DJES 26/06/2017).

Nesse sentido, julgado desta
C
orte:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASTREINTES – ARTIGO 537, §1º, DO CPC – VALOR EXORBITANTE - REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O juiz pode revisar de ofício a quantia e a periodicidade da multa cominatória, consoante preconiza o artigo 537, §1º, do CPC. 2. Oportuno registrar que o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que o exame do valor atribuído às astreintes pode ser revisto em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância da importância arbitrada em relação à obrigação principal, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (AgInt no AREsp 1.433.346/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, julgado em 21/11/2019, DJe 29/11/2019).
3. A falta de limitação das astreintes para cumprimento da obrigação de fazer consistente na juntada do contrato celebrado entre as partes fez com que a quantia se tornasse excessiva, R$ 811.993,60 (oitocentos e onze mil novecentos e noventa e três reais e sessenta centavos, em relação ao valor da condenação principal, R$ 9.237,59 (nove mil duzentos e trinta e sete reais e cinquenta e nove centavos), o que representaria um valor desproporcionalmente maior à própria tutela jurídica principal, em torno de 87 (oitenta e sete) vezes maior. 4. Verifica-se que a redução das astreintes para o patamar de R$ 9.000,00 (nove mil reais), comparado ao valor atualizado do débito, R$ 9.237,59 (nove mil duzentos e trinta e sete reais e cinquenta e nove centavos), é razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto. 5. Recurso conhecido e desprovido. Data: 15/Sep/2023. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 5011899-42.2022.8.08.0000. Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Abatimento proporcional do preço.

Por tal motivo,
atento
aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade no caso concreto,
o valor está condizente com aquele em que o
recorrido
deveria arcar com a obrigação que não foi cumprida.

Pelas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso e
LHE NEGO
PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 19.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.